Tribunal: TJDFT
Processo: 0740723-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Bruno de Mello Anacleto Rodarte Andrade pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante, por considerar que seu salário líquido, de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é suficiente para o custeio de sua subsistência e dos custos inerentes ao processo. Em suas razões, o recorrente sustenta que seu salário líquido não é suficiente para o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência. Afirma dispender, mensalmente, gastos com educação e saúde de sua filha, além de alimentação da família e que, deduzidas tais despesas, o montante percebido seria inferior a cinco (5) salários mínimos, que é utilizado como critério para aferição da hipossuficiência econômica. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para deferir a gratuidade da justiça requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apresenta-se o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, cuidando-se de pedido de gratuidade da justiça requerido em sede de contestação, a exigibilidade da condenação, que, como se observa dos autos de referência, foi imposta ao recorrente por meio de sentença de julgamento de procedência do pedido (ID no 249390531, publicada em 18/9/25), ocorrerá com o trânsito em julgado do referido provimento condenatório. Ingressando no exame do outro requisito legal, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, cabe consignar que, em recente julgamento, o colendo STJ, ao versar sobre o tema repetitivo 1178, definiu os parâmetros por meio dos quais deve ocorrer o exame sobre o pedido de gratuidade judiciária: “i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator” (https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202200611855). No caso concreto, o agravante sustenta que um salário líquido que suplanta R$ 10.000,00 (dez mil reais) é insuficiente para o custeio de sua subsistência e, ao mesmo tempo, das despesas inerentes ao processo. No entanto, olvida que esta egrégia Corte tem considerado, no âmbito local, que salário mensal que ultrapasse R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), viabiliza o custeio de subsistência familiar, que considera gastos de alimentação, bem como de serviços essenciais, como água e energia. Ressalte-se que os direitos à saúde e à escola são custeados pelos contribuintes e, por isso, promovidos pelo Estado. Assim, gastos correspondentes não podem justificar a concessão da benesse, se a parte que a requer optou, ao invés, por custeá-los com recursos próprios. Diante disso, não se vislumbra verossimilhança nas razões expendidas, no sentido de que as despesas de escola particular e psicólogo particular para a filha do recorrente devam ser abatidas do salário líquido do agravante, antes da análise do sustentado direito à gratuidade da justiça. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator